Tribunal: STF
Processo: RE 1341715
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO INDIVIDUAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO. 1. Discute-se na demanda em cotejo a possibilidade de afastamento da cobrança de alíquotas progressivas da previdência social, instituída pelo art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual majorou as alíquotas de contribuição dos servidores federais, por faixas, até o percentual máximo de 22%. 2. No particular, a progressividade das alíquotas foi introduzida por Emenda Constitucional, a qual desde o início já previu as alíquotas a serem aplicáveis, até o advento de lei regulamentadora, pelo que, a linha de entendimento antes vertida pela Corte Suprema, ao menos em princípio, não se aplicaria à casuística em análise. 3. Ao indeferir o pedido liminar em 5 (cinco) Ações Diretas de Inconstitucionalidade, em curso no STF, as quais questionam a temática ora controvertida, destacou o Min. Barroso que: ‘a presunção de legitimidade dos atos normativos emanados do Estado se reforça quando se trata de veiculação por emenda à Constituição, cuja sindicabilidade somente é possível quando há afronta a cláusula pétrea. Assim, em juízo cognitivo sumário, próprio das medidas cautelares, não vislumbro ser este o caso relativamente a esse ponto’. (ADIs nº 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367). 4. No agravo de instrumento n. 0807485-41.2020.4.05.0000, interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão inicial do Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência, a Quarta Turma desta Corte entendeu não vislumbrar inconstitucionalidade nos artigos da Emenda Constitucional nº 103/2019 referentes à progressividade das alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. O acórdão proferido no referido agravo já transitou em julgado. 5. Apelação provida, julgando-se improcedente a pretensão deduzida nesta ação ordinária. Inversão do ônus da sucumbência, condenando-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do inciso correspondente do § 3º do art. 85 do CPC” (fls. 3-4, e-doc. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e o caput do art. 5º, o inc. XV do art. 37, o art. 40, o inc. III do art. 95, o art. 2º e o § 1º do art. 127, a al. c do inc. I do § 5º do art. 128, os incs. II e IV do art. 150, o inc. XI do art. 161, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República.
    Aponta “a inconstitucionalidade dos §§1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição da República na redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, §§ 4º e 5º do artigo 9º e caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 11, que decorreram da Emenda Constitucional nº 103 que aumentou a contribuição previdenciária, passando de 11% para alíquotas progressivas de 14 a 22% e instituiu a contribuição extraordinária, afetando somente os servidores públicos em caso de suposto déficit atuarial” (fl. 5, e-doc. 15).
    Sustenta que “a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco, considerando que o fato de que aqueles servidores com maiores rendimentos, que já arcavam com a alíquota de imposto de renda no percentual de 27,5%, teriam de suportar mais uma grande contribuição, em prejuízo gritante ao salário do servidor” (fl. 26, e-doc. 15).
    Assevera que “a contribuição previdenciária não pode ser analisada isoladamente, mas sim apoiada no contexto geral de encargos já assumidos pelos servidores, indo de encontro ao equilíbrio financeiro, vez que os referidos servidores estarão suportando demasiada carga tributária sem justificativa plausível” (fls. 29-30, e-doc. 15). 
    Ressalta não se discutir “a possibilidade constitucional de majoração de alíquotas, pois isso é claro, nem muito menos se pretende congelar as alíquotas, mas sim demonstrar a evidente inconstitucionalidade da referida majoração especialmente por estar desacompanhada de justificativa plausível, pois, no caso em questão, a justificativa dada pela PEC 6, de 2019, que deu origem à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, não apresenta nenhum estudo financeiro/atuarial, limitando-se a preconceitos e dados genéricos” (fls. 30-31, e-doc. 15). 
    Argumenta que “a emenda aprovada contém vício desde a origem, uma vez que não possui suporte atuarial próprio, que apontasse para a necessidade de redução de benefícios com aumento de alíquotas, pautado em análises de longo prazo com receita e despesa historicamente consolidadas e hermeticamente inseridas no cálculo atuarial, o Poder Executivo apresentou proposta constitucionalmente inválida, com o que se manteve conivente o Poder Legislativo” (fl. 31, e-doc. 15).
    Assinala que “a garantia aos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial não foi observada, em virtude de estarmos diante de completa ausência de dados científicos detalhados e comprobatórios concernentes, por exemplo, à apresentação de cálculos atuariais, entendidos como estudos que analisam a situação futura da previdência, além das medidas que podem ser tomadas para manter o equilíbrio financeiro nesse interregno, que comprovem a necessidade da implementação de novas alíquotas tão excessivas e confiscatórias” (fls. 31-32, e-doc. 15)
    Observa que a majoração de alíquota “é compreendida como redução inconstitucional dos subsídios, com violação direta à previsão do artigo 37, inciso VX, considerando a clara intenção na diminuição salarial sob o falacioso argumento genérico de solução para a ‘desigualdade social’” (fl. 35, e-doc. 15). 
    Ressalta que “a progressividade em questão também vai de encontro ao princípio da isonomia, tendo em vista que as alíquotas do RGPS (celetistas) variam entre 7,5% a 14%, ao passo em que, de modo injustificado, as alíquotas dos servidores públicos federais poderão atingir até 22%, o que também demonstra a inconstitucionalidade da EC 103/2019, conforme se depreende da leitura do art. 5º, caput, da Constituição Federal” (fl. 36, e-doc. 15).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de contrariedade ao § 2º e ao caput do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou a validade jurídica do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, que dispõe sobre a possibilidade de majoração das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores federais até o percentual máximo de 22%:
    “Discute-se na demanda em cotejo a possibilidade de afastamento da cobrança de alíquotas progressivas da previdência social, instituída pelo art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual majorou as alíquotas de contribuição dos servidores federais, por faixas, até o percentual máximo de 22%. 
    No particular, a progressividade das alíquotas foi introduzida por Emenda Constitucional, a qual desde o início já previu as alíquotas a serem aplicáveis, até o advento de lei regulamentadora, pelo que, a linha de entendimento antes vertida pela Corte Suprema, ao menos em princípio, não se aplicaria à casuística em análise. 
    Ao indeferir o pedido liminar em 5 (cinco) Ações Diretas de Inconstitucionalidade, em curso no STF, as quais questionam a temática ora controvertida, destacou o Min. Barroso que: ‘a presunção de legitimidade dos atos normativos emanados do Estado se reforça quando se trata de veiculação por emenda à Constituição, cuja sindicabilidade somente é possível quando há afronta a cláusula pétrea. Assim, em juízo cognitivo sumário, próprio das medidas cautelares, não vislumbro ser este o caso relativamente a esse ponto’. (ADIs nº 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367)” (fl. 3, e-doc. 9).
    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, Relator o Ministro Roberto Barroso, que, ao decidir sobre a progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos, assentou que, “até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos I a VIII, § 2º, § 3º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes”:
    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI n. 6.254-MC, DJe 14.5.2020). 
    As normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, considerando-se as decisões proferidas em processos objetivos por este Supremo Tribunal.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).
    Nesse mesmo sentido é a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 1.336.877, DJe 10.8.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora